Tribunal: TCU
Processo: 040.954/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em favor do Sr. Luiz Gonzaga Rodrigues, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e no art. 103 do Decreto-Lei 200/1997, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria emitido em favor do Sr. Luiz Gonzaga Rodrigues, negando-lhe o registro correspondente; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. promova a absorção da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, nos termos do parágrafo único desse mesmo dispositivo, considerando-se os aumentos ocorridos em relação ao valor dos pontos atribuídos de forma fixa aos servidores inativos; 9.4. esclarecer a unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.